Tribunal: STF
Processo: Rcl 64554
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 745/DF. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante.



    III – No caso em análise, especificamente para o agravante, esta Suprema Corte, em acórdão transitado em julgado, já firmou que não haveria direito à aposentadoria, nos termos pleiteados.



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.